Tribunal: STF
Processo: RHC 182510
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus impetrado em favor de Rafael Luis Laurindo contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 550.929/SP.
    Consta dos autos que o recorrente foi preso em flagrante em 10/11/2019 em razão da prática do delito descrito no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, tendo o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ourinhos/SP decretado a prisão preventiva. (eDOC 1, p. 73-76)
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem (HC nº 2256521- 83.2019.8.26.0000). (eDOC 1, p. 18 -21
     Impetrou-se, em seguida, o Habeas Corpus nº 550.929/SP no Superior Tribunal de Justiça, que não foi conhecido pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Sobreveio agravo interno, desprovido pela Quinta Turma, consoante acórdão assim ementado
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APREENSÃO DE SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE COCAÍNA (784,92g). AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (eDOC 2, p. 64)
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que o acusado sofre constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no artigo 312 do CPP.
    Requer, ao final, a concessão da ordem para que seja concedida ao recorrente a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.
    É o relatório.
    Decido
    O recurso não merece prosperar.
    Ao contrário do alegado pela defesa, a necessidade da custódia não está fundada, no caso, tão-somente na gravidade abstrata do delito ou em meras presunções, mas em dados concretos extraídos do processo, que justificam a necessidade da custódia cautelar.
    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP:
    I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.
    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie.
    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.
    Por oportuno, transcrevo trechos da decisão que decretou a prisão preventiva do acusado:
    “No caso concreto, não se considera a gravidade genérica do crime, mas especificamente o fato de os autuados terem, respectivamente, a posse e a propriedade de 784,92 gramas de cocaína, o que corrobora, para esta fase de cognição sumária, a conclusão de que estão envolvidos com o tráfico. Diversamente do alegado pela defesa de cada um dos autuados, as condições pessoais de cada um não são suficientes para afastar a medida de prisão, necessária ao caso concreto.” (eDOC 1, p. 75)
    O tribunal local, a seu turno, consignou que: 
    “Assim, diante do encontro de quantidade expressiva de drogas com o paciente, aliado à sua confissão extrajudicial, em que ele admitiu ter adquirido as porções de droga, pelo valor expressivo de vinte mil reais, há suficientes indícios de autoria e prova da materialidade do crime de tráfico de drogas.” (eDOC 1, p. 20)
    Outrossim, da leitura dos trechos acima transcritos, verifico que o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos, não apenas na gravidade abstrata do delito. 
    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).
    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do acusado com a jurisprudência do STF.
    Quanto ao pleito relacionado à pandemia do coronavírus, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes.
    Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
     Ante o exposto, desprovejo o recurso.
    Remeto os autos ao Juiz da origem para que reavalie a prisão preventiva do paciente, à luz da Recomendação n. 62/2020 do CNJ, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente